Tribunal: TJMT
Processo: 1019423-61.2024.8.11.0015
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1019423-61.2024.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[CLERYS EDUARDA DE OLIVEIRA BOAVENTURA - CPF: 061.610.941-50 (RECORRENTE), ADONIS FERNANDO VIEGAS MARCONDES - CPF: 017.609.991-30 (ADVOGADO), OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA:

AGRAVO INTERNO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. CONTRATAÇÃO COM ENVIO DE DOCUMENTO PESSOAL. DÉBITO E HISTÓRICO DE PAGAMENTO NÃO IMPUGNADOS. PROVA SUFICIENTE DA RELAÇÃO JURÍDICA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1.

Nos termos da Súmula nº 34 das Turmas Recursais de Mato Grosso, a apresentação de telas sistêmicas corroboradas por envio de documento pessoal e histórico de pagamentos não impugnados é suficiente à comprovação da existência de relação contratual.

2.

Configurado o inadimplemento e demonstrada a origem do débito, a negativação constitui exercício regular de direito.

3.

Inexistência de dano moral.

4.

Litigância de má-fé configurada.

5.

Agravo interno conhecido e improvido.

RELATÓRIO

Colendos Pares,

de Agravo Interno aviado pela parte Reclamante em face da decisão monocrática (Id 265181757), que negou provimento ao Recurso Inominado, mantendo a sentença que julgou improcedente a ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, condenando ainda a Reclamante em litigância de má-fé, com procedência do pedido contraposto formulado pela Reclamada.

A Agravante insiste na tese de que não houve demonstração do contrato pela Reclamada, aduzindo que esta não apresentou gravação, assinatura ou biometria.

Alega ainda que a condenação por litigância de má-fé seria descabida, pois agiu de boa-fé ao postular a declaração de inexistência da relação jurídica. Requer a reforma da decisão monocrática para fins de afastar a multa por má-fé e reconhecer a inexigibilidade e o dano moral pleiteado.

Não foram apresentadas Contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Colendos pares,

Inicialmente, ressalto que o agravo interno deve demonstrar erro ou inadequação na decisão monocrática recorrida, não servindo como simples reiteração dos argumentos já analisados.

A tese recursal não se sustenta. Conforme registrado na decisão monocrática impugnada, houve nos autos apresentação de telas sistêmicas em que constam o envio do documento pessoal da Reclamante, além
de histórico de pagamento de faturas
anteriores, não impugnados especificamente, atitude que não é crível de um fraudador. Tal situação se amolda à Súmula nº 34 das Turmas Recursais de Mato Grosso, que dispõe:

“A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual.”

A existência do contrato se revela suficientemente comprovada mediante o cruzamento das informações fornecidas pela própria Reclamante ao aceitar a contratação e a posterior inadimplência, sendo a inscrição no cadastro de inadimplentes mera consequência do descumprimento da obrigação, não havendo falar em dano moral. Assim também entende o STJ:

“A anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, ainda que preexistente legítima inscrição, gera dano moral indenizável. Entretanto, se comprovada a existência do débito e da relação contratual, inexiste ilícito a ensejar indenização.” (Súmula 385/STJ).

Além disso, a alegação de violação à Resolução nº 632/2014 da ANATEL não socorre a Agravante. O Regulamento exige que a operadora mantenha registros da contratação, o que foi atendido nos autos pela apresentação de telas sistêmicas com dados da contratante e do contrato (nº 257777678), vinculando-se ao telefone informado e à origem do débito apontado, não impugnados pela reclamante.

Quanto à alegada “prova diabólica” a ser produzida pela Reclamante, tal argumento inverte indevidamente o conteúdo probatório apresentado. A Reclamada trouxe aos autos elementos documentais suficientes, e não houve impugnação eficaz da parte Reclamante a respeito do vínculo negocial, tampouco de eventual pagamento.

No que se refere à litigância de má-fé, restou caracterizado o uso do processo com alteração da verdade dos fatos, nos termos do artigo 80, inciso II, do CPC, pois a Reclamante negou ter firmado qualquer contrato, a despeito de constarem nos autos documentos suficientes para a conclusão contrária.

Conforme jurisprudência consolidada pelas turmas recursais:

RECURSO INOMINADO- AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ENERGIA ELÉTRICA – JUNTADA DE FICHA CADASTRAL, HISTÓRICO DE CONSUMO E FATURA – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICA – RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA – SENTENÇA MANTIDA- RECURSO DESPROVIDO.

A inversão do ônus probatório conferida pelo Código de Defesa do Consumidor não exime a prova do direito que funda a pretensão do autor, sob pena de subverter o instituto.

Apresentadas provas do vínculo contratual mediante ficha cadastral e histórico de consumo com emissão de faturas de consumo, não é razoável que, ante a natureza do serviço, a parte reclamante limite-se a juntar no inicial comprovante de endereço em nome de terceiro, sem comprovar o seu vínculo com esse indivíduo.

Para comprovar a inexistência de vínculo jurídico o Autor deveria ter indicado qual o número da sua unidade consumidora na época da emissão do débito discutido na lide, pois é certo que quando a controvérsia é definir a ausência de relação negocial com a única empresa autorizada a explorar o serviço de energia elétrica no Estado, a condição atinge o próprio direito constitutivo e essa prova se faz imperiosa, necessária.

(N.U 1016805-91.2022.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 23/10/2023, Publicado no DJE 27/10/2023)

Presentes, pois, os pressupostos recursais, conheço do recurso de Agravo Interno, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
para manter a decisão monocrática e, de conseguinte, a sentença recorrida, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

Nos termos do artigo 1.021, §4º, do Código de Processo Civil, condeno a parte agravante ao pagamento de multa de 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Juiz
João Alberto Menna Barreto Duarte

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2025